Tribunal: TJDFT
Processo: 0718648-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0718648-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNILSON NERY DE OLIVEIRA, SN MATERIAIS GRAFICOS LTDA AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por EDNILSON NERY DE OLIVEIRA e SN MATERIAIS GRÁFICOS EIRELI, por intermédio da Curadoria Especial, contra a decisão interlocutória (ID n.o 153707038, PJe-1) proferida pela MMa. Juíza da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos dos Embargos à Execução n.o 0704658-91.2023.8.07.0020, que indeferiu o pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial. Os agravantes afirmam que, na origem, “trata-se de ação de execução, em que a parte exequente/agravada alega que concedeu aos executados/agravantes um crédito de R$ 89.275,23, para ser pago em 18 parcelas iguais de R$ 3.855,58 cada. No entanto, alega que os agravantes não cumpriram com o pagamento de nenhuma parcela, o que levou ao vencimento antecipado das parcelas restantes, tornando-se credor do montante líquido e certo de R$ 202.468,81”. Sustentam que foram citados por edital, razão pela qual estão sendo representados pela Curadoria Especial da Defensoria Pública do DF. Em suas razões recursais, os agravantes alegam que a decisão deve ser reformada com o envio dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos necessários à instrução dos Embargos à Execução, nos quais se alega excesso na execução. Dessa forma, requerem a concessão da antecipação de tutela, com a reforma liminar da decisão interlocutória vergastada, para que os autos sejam encaminhados à Contadoria Judicial e que os cálculos sejam revistos, em nome da preservação da garantia constitucional do acesso à justiça, ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Sem preparo, por se tratar da Defensoria Pública e gozar de isenção legal. É o relatório. DECIDO. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo e nem antecipação de tutela, cabendo ao relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade do relator, que analisará o caso concreto e verificará a relevância do ato impugnado e a possível ocorrência de lesão grave e de difícil reparação ao direito pleiteado. Assim sendo, para fins de ser deferida a antecipação de tutela recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes do art. 300 do CPC, a saber, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, vislumbro, ao menos de forma perfunctória, os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada, senão vejamos. A probabilidade do direito resta demonstrada através do indeferimento do pedido da parte agravante. Já o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorre do fato de que o excesso na execução pode trazer prejuízo aos agravantes, acaso os cálculos estejam incorretos, razão pela qual a d. Curadoria de Ausentes requer o envio dos autos à Contadoria Judicial, por entender discrepante o valor do contrato de crédito com o valor da execução. Muito embora a d. Magistrada a quo tenha razão ao afirmar que a Contadoria Judicial é órgão auxiliar do juízo e não das partes, o fato é que a Curadoria Especial não detém pessoal especializado a realizar tais cálculos e é em nome da preservação da garantia constitucional do acesso à justiça e do devido processo legal que a instituição exerce a defesa do revel, citado por edital. É o que se depreende da jurisprudência dessa e. Corte de Justiça, senão vejamos: “(...) 1. Atuando na condição de curadora de ausentes, a Defensoria Pública do Distrito Federal pode requerer a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de memória do cálculo necessário à instrução de embargos à monitória cuja matéria de defesa é excesso de execução. 2. Apelação provida. Sentença cassada.” (Acórdão 1250624, 07087733420188070020, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no PJe: 29/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “(...) 1. O indeferimento de pedido de remessa dos autos à contadoria judicial formulado pela Defensoria Pública, na atuação de Curadoria de Ausentes, configura cerceamento de defesa na medida em que a referida instituição não possui profissionais com conhecimentos em contabilidade para a elaboração de cálculos necessários à instrução dos embargos em que se alega excesso de execução. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1319191, 07447594120208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2021, publicado no PJe: 3/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Com destaques) Por tais razões, diante da presença da plausibilidade no direito invocado pelos agravantes quanto à necessidade de deferimento da tutela antecipada, resta evidenciada na hipótese dos autos a presença dos elementos caracterizadores da concessão do pedido antecipatório. Ante o exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA para reformar a decisão atacada e encaminhar os autos à Contadoria Judicial para realização dos cálculos requeridos. Comunique-se ao Juízo a quo os termos da presente decisão, solicitando as informações de estilo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC/2015. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador